Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000256-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (INTERESSADO), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (INTERESSADO), JANIO DOMINGOS DE BRITO - CPF: 497.990.101-87 (PACIENTE), JANIO DOMINGOS DE BRITO - CPF: 497.990.101-87 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (INTERESSADO), JACO NASCIMENTO DE MELO - CPF: 743.103.134-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZILENE TAVARES VIANA - CPF: 947.331.711-53 (VÍTIMA), LEONCIO JOSE GOMES - CPF: 717.929.882-49 (VÍTIMA), JONAS DOS SANTOS - CPF: 035.465.932-43 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE VIANA ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
EM
HABEAS

CORPUS
.
DECISÃO

MONOCRÁTICA
EXTINTIVA DO WRIT, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
REITERAÇÃO
DE PEDIDOS JULGADOS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESES DIFERENTES.

INOCORRÊNCIA
. INEQUÍVOCA REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a
extinção
do writ sem julgamento de mérito, se a matéria nele deduzida foi devidamente analisada e decidida em
habeas

corpus
precedente apreciado por esta Câmara Criminal, revelando-se a irresignação mediante a interposição de
Agravo
, mera
reiteração
de pedidos, sem apresentação de qualquer fato inédito a autorizar nova análise de writ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo Interno
,
interposto
por
Jânio Domingos De Brito
, contra a decisão monocrática deste Relator (ID 262157776), em que extingui, sem resolução de mérito, o habeas corpus no 1000256-69.2025.8.11.0000 por evidente reiteração de pedido anteriormente formulado.

Sustenta o agravante que não há litispendência asseverando que trouxe matérias inéditas e provas pré-constituídas. Portanto, requer a apreciação e julgamento do
habeas corpus
.

Assim, alega que o
habeas corpus
extinto sem julgamento,

não guarda similitude fática com o
writ
já julgado por este Relator e afirma que a nova impetração traz fatos novos e teses diferentes, pugnando pela reconsideração da decisão ou que seja submetida à questão ao colegiado da Segunda Câmara Criminal deste eg. TJMT.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tenho que a irresignação do agravante não merece acolhida. Isso porque, não há qualquer retratação a ser feita, pois o
mandamus
que deu origem a este Agravo fora extinto em virtude de
que a tese de
negativa de autoria, nulidade no reconhecimento pessoal, contradições nos depoimentos testemunhais, excesso de prazo na formação da culpa –
dependeria de profundo mergulho no contexto fático-probatório inviável na via estreita no
writ
,
por meio do
habeas corpus
é medida
excepcional
, conforme prelecionam os Tribunais Superiores.

Ademais disso, as teses que deram azo ao
writ
foram

analisadas nos
habeas corpus
precedentes no. 1034411-35.2024.8.11.0000, denegado a unanimidade no dia 20 de fevereiro de 2025, cuja a ementa transcrevo:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, INCISOS I, II, E IV (POR 4 VEZES) DO CÓDIGO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.

INVIABILIDADE
. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO CRIMINAL, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NA DECISÃO
DA PRISÃO. TESE RECHAÇADA EM HC ANTERIOR
.
REITERAÇÃO DE MATÉRIA
. EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
. VERBETE SUMULAR 52 E 21 DO STJ.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADA
.

1. Sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como a propalada de negativa de autoria delitiva, contradição de depoimento testemunhal, nulidade de reconhecimento pessoal, bem como, ausência de provas.

2. O exame da tese de

ausência dos fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário e falta de justa causa para a manutenção da medida cautelar da prisão foi objeto do habeas corpus no 1010689-69.2024.8.11.0000, tendo o Trânsito em Julgado no dia 14 de agosto de 2024. Reiteração de matéria.

3. no tocante ao excesso de prazo, registro que não está demonstrada a indolência judiciária apta a caracterização, notadamente, porque, repisa-se, já foi encerrada a instrução [sumula no 52 do STJ], bem como, foi pronunciado o Paciente. Sobre o tema, destaco o enunciado da Sumula 52 e n.21 do STJ, in verbis:

SÚMULA no 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, Dj 11/12/1990, p. 14873)

Consta ainda o habeas corpus no 1010689-69.2024.8.11.000 - julgado no dia 26 de julho de 2024, cuja ementa transcrevo:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO [ART. 148, ‘CAPUT’, (POR 5 VEZES), ART. 121, INCISOS I, III E IV (POR 4 VEZES) E ART. 213, ‘CAPUT’, TODOS DO CP] – INSURGÊNCIA –
1)

NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS –
2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DINÂMICA DOS FATOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO CAUTELAR – BENEFICIÁRIO QUE ESTEVE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE UM ANO – DECISÃO FUNDAMENTADA –
3)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA – PRECEDENTES STF [HC 185.893] –
4)
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PRETEXTADO – INOCORRÊNCIA – CRIME COMPLEXO E PLURALIDADE DE RÉUS – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –
5)
AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL (ART.316, DO CPP) – IMPERTINÊNCIA – DECRETO EXPEDIDO EM 22.09.2022 COM O MANDADO CUMPRIDO EM 16.11.2023 –
PRISÃO REANALISADA EM 29.11.2023, 23.02.2024, 13.04.2024, 20.05.2024

– INSTRUÇÃO ENCERRADA EM 15.05.2024 E PACIENTE PRONUNCIADO EM 08.07.2024, COM A PRISÃO MANTIDA – VERBETE SUMULAR 52 E 21 DO STJ –
6
)
PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 719.287] –
7)
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR FATOR DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INTRAMUROS E INEXISTÊNCIA ABSOLUTA DE DATA PROVÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATO CIRÚRGICO – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE –
8)
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

SÚMULA no 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Súmula no. 21 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si. Precedente. [Precedente STF, HC 185.893]

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

No caso dos autos, a decisão monocrática de extinção do
writ
encontra-se amparada no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. A propósito:

“AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU
HABEAS CORPUS
MANEJADO EM FAVOR DO AGRAVANTE – REAVIVAMENTO DOS FUNDAMENTOS POSTOS NO REMÉDIO HEROICO – TESE A DIZER COM SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DE TESE JÁ AFASTADA POR ESTE TRIBUNAL – INCOMPATIBILIDADE DA MATÉRIA COM A SENDA DO
HABEAS
– ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU, SEM EXAME DE FUNDO, A AÇÃO CONSTITUCIONAL –
AGRAVO DESPROVIDO
.
1. Se, a despeito da alentada parla, o agravante não logra desconstituir a constatada reiteração de tese, mas, ao revés, evidencia que a tese vertida no
habeas
vem de ser mera repetição de instância já arredada, às expressas, por este Tribunal, faz-se imperiosa a confirmação da decisão extintiva da ação constitucional. [...](AGRAVO INTERNO 1007298-53.2017.8.11.0000 – DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017)

“AGRAVO

INTERNO
EM
HABEAS

CORPUS
- DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO – MERA
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
JULGADO - INSURGÊNCIA – TESES DIFERENTES – IMPERTINÊNCIA –BUSCA DA LIBERDADE DOS PACIENTES APÓS CONDENAÇÃO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – RENOVADAS AS MESMAS CAUSAS DE PEDIR E
PEDIDOS
JÁ JULGADOS EM OUTRO
HABEAS

CORPUS
– INEQUÍVOCA
REITERAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE FATO INÉDITO -
AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Imperiosa a
extinção
do writ sem
julgamento
de mérito, se a matéria nele deduzida já foi devidamente analisada e decidida em
habeas

corpus
apreciado por esta Câmara Criminal, revelando-se a irresignação mediante
Agravo
, mera
reiteração
de
pedidos
, sem apresentação de qualquer fato inédito a autorizar nova análise de writ.”
(N.U 1002990-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (Negritou-se)

“AGRAVO

INTERNO
EM
HABEAS

CORPUS
–
DECISÃO

MONOCRÁTICA
–
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLEITO INCABÍVEL E REITERAÇÃO DE ARGUMENTO – PEDIDO DE CONHECIMENTO DO HC E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ANALISADA ANTERIORMENTE – JULGADOS DO STJ E TJMT – MANUTENÇÃO DA
DECISÃO
AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] 4. O
habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência da paciente e da desclassificação do tráfico para o crime de uso de substâncias entorpecentes devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.” (TJMT, HC N.U 1001087-88.2023.8.11.0000)A reiteração de argumento em
habeas

corpus
não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal, consoante jurisprudência consolidada sobre a matéria (TJMT, HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; HC N.U 0025022-24.2016.8.11.0000).
(N.U 1004089-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Ante o exposto, considerando que o agravante não trouxe qualquer elemento capaz de modificar o posicionamento adotado na decisão de ID.
262157776
,
DESPROVEJO
o Agravo Interno e mantenho a decisão que extinguiu monocraticamente o
habeas corpus
no. 1000256-69.2025.811.0000, interposto por
Jânio Domingos de Brito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025